Tribunal: TJMT
Processo: 0000517-44.2020.8.11.0059
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000517-44.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUIS DA SILVA - CPF: 123.288.964-48 (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), Joao Batista Americo Maranhao (APELANTE), LINDOMAR FARIAS DA SILVA - CPF: 042.605.395-82 (APELANTE), ADAO DELGADO DA SILVA JUNIOR - CPF: 059.971.101-92 (ADVOGADO), JOBI DOS SANTOS LIMA - CPF: 004.631.231-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DA SILVA, LINDOMAR FARIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3o) –
PRELIMINAR
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS
–
CONDENADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O PROCESSO
-
MÉRITO
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCA PROBATÓRIA IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES – INVIABILIDADE – ACUSADOS AGIRAM COM
ANIMUS NECANDI
NO CRIME DE ROUBO, SEM CONSUMAÇÃO DA MORTE DA VÍTIMA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS IMPUTADOS – PLEITO DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE RECURSAL – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DETERMINADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAIS GERAIS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO
NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de
recorrer
em
liberdade
quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido às palavras da vítima e testemunhas.

Inadmissível a
desclassificação
do delito de tentativa de latrocínio para o de roubo simples, quando não pairarem dúvidas de que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida,
não se consumando a morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade do imputado
.

A verba honorária arbitrada pelo juízo a quo já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC.

Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000517-44.2020.8.11.0059

APELANTE: JOSE LUIS DA SILVA, LINDOMAR FARIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
JOSE LUIS DA SILVA, LINDOMAR FARIAS DA SILVA e JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO, contra a
sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do delito de tentativa de latrocínio, previsto no artigo 157, §3o, II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de (id. 108992950, p. 35):

JOSE LUIS DA SILVA e JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO:
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, sendo concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade e;

LINDOMAR FARIAS DA SILVA
09 (sete) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão (réu reincidente), em regime fechado, e 90 (noventa) dias-multa, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais de id. 108992950, p. 138, pugna a defesa de
JOSE LUIS DA SILVA
pela absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários advocatícios pela apresentação do recurso (advogado dativo).

Por fim, pretende:
“com base no laudo pericial de corpo e delito do acusado José Luiz, de fls. 52/56, onde consta lesões por instrumento contundente e que o réu atribui a força tática, requer que seja oficiada a PM para instauração de PAD”
.

Representando os acusados
JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO e LINDOMAR FARIAS DA SILVA
, busca a Defensoria Pública, nas razões recursais de id. 108992950, p. 154, preliminarmente, pelo direito do segundo apelante de recorrer em liberdade.

No mérito, requer a absolvição dos apelantes nos termos do artigo 386, VII, do CPP, ou a desclassificação para o crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 108992951, p. 03).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 131930659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIS DA SILVA, LINDOMAR FARIAS DA SILVA, JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante LINDOMAR FARIAS DA SILVA se encontra preso provisoriamente desde 02/06/2020, em razão do decreto de prisão preventiva. (id. 108988087, p. 39).

Na sentença de id. 108992950, p. 35), o apelante foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado e 90 (noventa) dias-multa, pela prática do delito de tentativa de latrocínio, sendo determinada a manutenção da sua prisão cautelar, nos seguintes termos:

“Persistindo as causas da segregação cautelar do Réu e, especialmente, diante do decreto condenatório, DEVERÁ O MESMO PERMANECER PRESO, CASO PRETENDA RECORRER”.

Esta Primeira Câmara Criminal tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizou a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

Confiram-se o seguinte julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 122.083/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020) (...)”

Na hipótese, a prisão cautelar foi decretada nos seguintes termos (id. 126597675, p. 81):

“No caso dos fatos narrados, há indícios suficientes da autoria e materialidade do Representado nos referidos eventos criminosos, como relata o representante do Ministério Público em concordância D. Delegado.

Com efeito, ao empreender diligências durante as investigações, a D. Autoridade Policial colheu informações onde apontam o Representado como um dos autores do crime.

As circunstâncias que permeiam a prática delitiva – Latrocínio na forma tentada, corroborada pelo fato do Representado ter se evadido do local, revelam a nocividade do agente ao convívio em sociedade, bem com sua intenção de frustrar a aplicação da lei penal e dificultar a regular instrução processual, recomendando o acautelamento do meio social.

Convém anotar, ademais, que a prisão preventiva está motivada na garantia do regular transcurso do feito e na eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que após o suposto fato delitivo, o acusado evadiu-se do distrito da culpa, estando em lugar ignorado.

(...)

Com relação à conveniência da instrução criminal, a mesma poderá ser abalada, uma vez que o acusado tenta frustrar a aplicação da lei penal ao se evadir do distrito da culpa, sendo, ao menos em tese, indicativo que irá tumultuar a instrução criminal.

Sabe-se que uma das circunstâncias que autorizam a imposição e subsistência da constrição processual, de acordo com o já citado dispositivo do Estatuto Procedimental, é a da fuga do réu do distrito da culpa, no evidente intuito de se furtar à atuação da Justiça, justificando-se a medida de exceção pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sem a qual provavelmente se daria frustrada ante a fuga do Indiciado do distrito da culpa.

(...)

Logo, com indícios suficientes de materialidade e autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública, instrução processual e para a garantia da aplicação da lei penal, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar (...)”.

Note-se que a negativa do direito de
recorrer
em
liberdade
está devidamente justificada, haja vista a referência que permanecem os requisitos da prisão preventiva, quando foi destacada a gravidade em concreto do crime, além do risco de fuga, devidamente fundamentado no fato de o acusado ter se evadido do local, permanecendo em lugar incerto e não sabido até o cumprimento da prisão cautelar.

Aliás, é idônea a decisão que se reporta a fundamentos jurídicos constantes nos autos, pelo que seria teratológica a exigência de que o Juiz reproduzisse a integralidade da decisão constritiva ou novamente fosse exauriente na apreciação dos requisitos do artigo 312 do CPP, quando bastaria, tal como feito, que a ela se reportasse.

Por fim, cabe salientar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado
permaneceu

preso
durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

À vista desses argumentos, mantenho a prisão cautelar.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da pretendida absolvição ou desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo simples.

Sustentam as defesas de
JOSE LUIS DA SILVA, LINDOMAR FARIAS DA SILVA e JOÃO BATISTA AMÉRICO MARANHÃO
que não há provas suficientes acerca da de autoria do delito. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de roubo simples por ausência de dolo.

A denúncia narra que (id. 108988085, p. 01):

“Consta do caderno investigativo que, no dia 25 de janeiro de 2020, por volta das 00h18, na Rua Mn 03, Bairro Morada Nova, Município de Confresa, termo desta Comarca, JOSE LUIS DA SILVA, JOÃO BATISTA AMERICO MARANHÃO e LINDOMAR FARIAS DA SILVA, agindo em concurso, subtraíram, para si, mediante violência, exercida com emprego de arma branca, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) carteira com documentos pessoais, R$150,00, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) corrente dourada, pertencentes à vítima Jobi dos Santos Lima, sendo que da violência empregada resultou nos ferimentos constantes no laudo de fls. 21/25, não se consumando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar foi informada, via 190, de que na Rua Mn 01 teria um homem todo ensanguentado com lesão provocada por arma branca. Ato contínuo, os policiais militares diligenciaram ao local e constataram a veracidade do fato.

A vítima Jobi dos Santos Lima foi ouvida e disse aos policiais que estava em um bar tomando bebida alcoólica quando chegou dois rapazes e pediram para que ele pagasse uma dose de “pinga”. Após pagar a bebida a eles, a vítima saiu do bar a pé, ocasião em que foi perseguida por três pessoas, uma estava com uma pedra nas mãos e outra com uma faca.

Ato contínuo, a vítima começou a correr, momento em que foi abordada pelos indivíduos, sendo agredida por socos, pauladas e pontapés. Durante a investida criminosa, a vítima ouviu um deles dizer “fura ele, fura ele, chega o pau, mata logo”. Nesse momento, a vítima foi atingida nas costas por uma faca, e logo caiu ao solo.

Em sequência, os indivíduos subtraíram da vítima 01 (uma) carteira com documentos pessoais, R$150,00, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) corrente dourada.

Em razão disso, os policiais militares repassaram as informações para a equipe da Força Tática, que realizaram rondas e obtiveram êxito em prender dois dos suspeitos, quais sejam, Jose Luis da Silva e João Batista Americo Maranhão. O terceiro suspeito, Lindomar Farias da Silva, empreendeu fuga por outra direção.

Durante a varredura pelo local da abordagem dos denunciados, a equipe policial localizou a carteira da vítima contendo seus documentos pessoais e um “molho” de chaves.

Após ter passado os efeitos dos medicamentos e dos golpes que sofreu, a vítima foi ouvida novamente em sede policial, e declarou que reconhece por fotografia os denunciados Jose Luis da Silva e João Batista Americo Maranhão como sendo os indivíduos que estavam no bar. Quanto ao denunciado Lindomar Farias da Silva, a vítima disse que reconhece suas características físicas, pois quando estava no bar, o suspeito ficou mexendo no telefone com a cabeça baixa.

Em sede policial, o denunciado Jose Luis da Silva disse que Lindomar Farias da Silva, vulgo “Favela” estava no bar com eles e também agrediu a vítima e subtraiu seus pertences, empreendendo fuga posteriormente”.

A materialidade está devidamente comprovada pela prisão em flagrante dos réus José Luis da Silva e João Batista Américo Maranhão (id.
108988085, p. 06), pelo boletim de ocorrência (id. 108988085, p. 11), pelo termo de exibição e apreensão (id. 108988085, p. 15) e pelo laudo de lesões corporais (id. 108988086, p. 27).

Quanto à autoria, os réus deram versões divergentes acerca dos fatos. Confira-se:

“Que não conhece João Batista. Conhece apenas o Lindomar na cadeia de Porto Alegre.
Que conhecia a vítima Jobi e que já havia prestado trabalho pra ele.
Que no dia dos fatos veio do serviço e parou no bar para beber, local em que tanto a vítima quanto João Batista e Lindomar já estavam juntos bebendo,
vindo a ocorrer uma briga entre eles, a qual teve intervenção do proprietário do bar, o qual tirou o canivete de João
. Disse que “Maranhão” foi quem furou a vítima pelas costas já fora do bar e que Lindomar a segurou. Que sabia que João Batista roubaria a vítima Jobi. Que viu João Batista e Lindomar (Favela) agredir a vítima e Lindomar a segurá-la. Que chegou a ser ameaçado por João Batista, pontuando que este lhe queria furar com o canivete porque não arrumou a ele a quantia de R$ 20,00. Que foi ameaçado dentro da cela na cadeia de Porto Alegre. Que João Batista o convidou para roubar a vítima Jobi porém disse que não faria isso.
Que a vítima já furtou sua casa
. Nega a conduta delituosa. Que não roubou nada da vítima. Que após a vítima levar a facada, ela ficou caída no chão. Que com João pegaram a carteira da vítima e um canivete”.

(Interrogatório do réu José Luís da Silva prestado em Juízo
, extraído das razões recursais de id. 108992950, p. 160)

“Que algumas pessoas o chamam de Joãozinho. Que não praticou a conduta de latrocínio tentado. Que no dia dos fatos não estava muito ciente por estar embriagado. Disse que teve confusão com uma pessoa na rua que conheceu no bar. Que na confusão saiu em luta corporal com a vítima a qual se levantou e saiu correndo, contudo e saiu mais o acusado José Luís, o qual teria alcançado. Que não foi quem esfaqueou a vítima. Que não possui nenhum problema com o réu José Luís. Que conhece Lindomar de outras datas, pois já trabalharam juntos. Que Lindomar não participou da confusão ocorrida no bar. Que não estava com um canivete no dia dos fatos. Que não chamou nenhum dos outros acusados para roubar a vítima e nem viu quem a esfaqueou. Que não havia nada de pertence da vítima consigo. Que após os fatos se esconderam no mato. Que passou o dia todo bebendo com Lindomar, porém, foi embora e mais a noite retornou ao bar, momento em que conversou com José Luís. Que Lindomar estava sentado em outra mesa próximo ao José Luís. Que na hora do acontecido Lindomar não estava presente.
(Interrogatório do réu
João Batista Américo Maranhão
prestado em Juízo
, extraído das razões recursais de id. 108992950, p. 161)

“Que é amigo de João Batista há anos. Que não praticou a conduta a si imputada. Que estava no bar no dia, mas na hora do ocorrido não presenciou nada. Que presenciou uma discussão de longe. Que José Luís e João Batista ficaram pra trás. Que antes houve uma discussão entre José Luís e João Batista. Que não conhecia Jobi. Que não possui nenhum problema com José Luís e nem com João Batista seu amigo. Que não sabe dizer quem esfaqueou a vítima porque estava distante. Que não sabe dizer se quando saiu com João Batista ele estava com canivete. Que não viu se o dono do bar retirou de João Batista um canivete”.
(Interrogatório do réu
Lindomar Farias da Silva
prestado em Juízo
, extraído das razões recursais de id. 108992950, p. 161)

Já a vítima Jobi dos Santos Américo Maranhão embora tenha reconhecido somente os apelantes José Luis e João Batista, foi enfático ao afirmar que Lindomar seria o terceiro participante do delito. Confira-se:

“PROMOTORIA: o senhor foi vítima de roubo é isso no dia 25 de janeiro desse ano?

Vítima: Sim. (...) aí tinha um barzinho lá daí eu fui comprei uma cerveja e voltei pro meu trabalho cuidar do meu serviço, isso já era de tarde, e ai eles foram e me atacaram, a hora que eu tava vindo embora pra casa, não foi no bar.

PROMOTORIA: e o senhor comprou cerveja lá e tomou lá dentro ou levou ela embora?

VÍTIMA: Fui tomando, latinha.

PROMOTORIA: dentro desse bar o senhor chegou a ter contato com algumas dessas pessoas que atacou o senhor?

VÍTIMA: Não, não tive contato e nem conversa com ninguém deles.

PROMOTORIA: ninguém pediu pro senhor pagar bebida nada?

VÍTIMA: Não, teve um deles que o rapaz do bar falou que ele tava pedindo um cigarro e eu até dei um cigarro para um deles daí e peguei e fui embora.

PROMOTORIA: no bar eles estavam juntos?

VÍTIMA: Eles estavam sentados lá no bar.

PROMOTORIA: eles estavam em quantos lá no bar?

VÍTIMA: Eles estavam em três... eu vindo embora pra minha casa eles me cercaram na estrada e me atacaram por volta dumas seis e meia da tarde.

PROMOTORIA: então o senhor entrou no bar, viu os três dentro do bar e um deles pediu pro senhor um cigarro, é isso?

VÍTIMA: Pediu um cigarro e uma dose de pinga entendeu.

PROMOTORIA: então daí o senhor saiu do bar tomando sua cerveja e quanto tempo que o senhor andou até ser abordado, eles já foram atrás do senhor, o senhor viu que eles estavam atrás, como foi?

VÍTIMA: Foi assim, eu fui pro serviço primeiro e eles não foram atrás de mim, e lá eu estava trabalhando com o motosserra... ai de lá eles escutaram quando o motor parou, e ai já observou e vieram atrás de mim, quando eles vieram aparecer já estavam em cima de mim, eu não vi eles vindo atrás de mim... estava os três juntos na hora que me atacaram...

PROMOTORIA: eles disseram alguma coisa pro senhor?

VÍTIMA: Já chegaram me atacando, me agredindo... ai quando eu estava caído no chão eu ainda escutava que eles mandava cortar meu pescoço e eu não conseguia mais levantar... no que eu estava caído no chão eles já foram enfiando a mão e pegaram meu celular, carteira e tudo mais...

PROMOTORIA: quer dizer então que eles não anunciaram o assalto pro senhor?

VÍTIMA: Já chegou me batendo e já foi me atacando dizendo pega ele, pega ele...

PROMOTORIA: e eles agrediram o senhor como, foi com alguma arma, com um murro, como foi?

VÍTIMA: Com uma faca, pau e pedra.

PROMOTORIA: esses três que atacaram o senhor, na hora que aconteceu, o senhor conseguiu ver se eram aqueles mesmo três rapazes do bar?

VÍTIMA: Eu consegui reconhecer dois deles, e falei moço você tá doido, eu não paguei a pinga pra vocês lá, eu falei bem assim pra eles...

PROMOTORIA: um deles então é o que senhor pagou a pinga lá no bar?

VÍTIMA: Um deles é e o outro era o que tava sentado lá... o terceiro era o outro que tava lá no bar também do lado do balcão, mas ai eu não reconheci ele na hora da agressão...

PROMOTORIA: o senhor sabe como foi que eles pararam de agredir o senhor?

VÍTIMA: Eles pararam por causa do carro que vinha vindo, eu escutava eles falarem olha o carro, olha o carro... e o outro dizia, cortou o pescoço dele, cortou o pescoço dele... nenhum deles falava que era pra parar, falava que era pra atacar eu, ninguém mandava parar não...

PROMOTORIA: e o que eles lavaram do senhor?

VÍTIMA: Levaram meus documentos pessoais tudo, carteira tudo, com o resto do dinheiro que tinha, meu celular... a chave da minha casa... em dinheiro tinha R$ 380,00 que era pra pagar a parcela da moto que tava no conserto entendeu...

PROMOTORIA: e disso aí o que o senhor recuperou?

VÍTIMA: Eles devolveram meus documentos e ficou faltando o título... só a chave e os documentos pessoais só...

PROMOTORIA: O senhor chegou a ficar internado seu Jobi?

VÍTIMA: Fiquei internado e voltei a trabalhar, mas até hoje a facada nas costas atingiu minha coluna e fiquei com sequela nos braços, não consigo mais fazer força nenhuma no braço... a facada pegou uma no pescoço aqui e três nas costas... e as pauladas foram nas costelas, trincou as costelas (...)

ADVOGADO MATEUS ROOS:

Você falou aqui que apanhou demais e que sofreu várias lesões e quase te mataram.., é porque aqui no processo consta um laudo aqui que diz que o senhor só sofreu lesões mínimas, não teve risco de morte, o senhor fez esse exame ou não se lembra?

VÍTIMA:
Fiz exame sim senhor...

ADVOGADO MATEUS: O senhor fez o reconhecimento dos réus como, foi lá na delegacia ou foi por meio de foto, como é que se deu esse reconhecimento?

VÍTIMA: Eles vieram aqui em casa, me buscaram, fui lá na delegacia com eles e não vi os réus, daí eles me mostrou a foto... eles me mostrou um monte de foto de muita gente e na hora que eu fui olhando as fotos eu falei assim, esse aqui não é, não é, quando chegou a fotos eu reconheci e falei esses aqui foi o que eu vi lá no bar... não que reconheci quando eles estavam me batendo... tenho cem por cento de certeza disso quando eles estavam me batendo e não só no bar. (...)”

Por fim, cabe trazer aos autos, o depoimento prestado em Juízo pelo Policial Militar GILSON PIRES DOS SANTOS, responsável pela prisão em flagrante dos réus José Luis e João Batista, o qual afirmou que a carteira subtraída da vítima foi encontrada próxima ao local em que os réus foram encontrados.

Note-se que José Luís da Silva negou participação no delito, contudo afirmou que tinha conhecimento de que os corréus pretendiam roubar a vítima, sendo que João Batista foi o responsável pela facada e Lindomar o teria ajudado, segurando a vítima.

Já João Batista, negou ser o autor da facada. Aduziu que realmente houve uma briga com a vítima, contudo essa teria fugido do local. Disse, ainda, não ter conhecimento acerca do responsável pela facada, bem como afirmou que Lindomar não participou da confusão.

Por fim, Lindomar negou ter participado dos fatos, não sabendo dizer quem teria praticado a conduta.

Assim, verifica-se que embora neguem a prática delitiva, todos afirmaram que estavam no local dos fatos.

Aliado a isso, tem-se o depoimento da vítima em Juízo, a qual detalhou como se deram os fatos, além de afirmar sem sombras de dúvida de que os apelantes seriam os autores do delito.

Ressalto, ainda, que a vítima reconheceu, em Juízo, os acusados José Luís da Silva e João Batista como dois dos autores do delito.

Quanto ao apelante Lindomar Farias da Silva, conforme bem consignado na sentença condenatória,
“em que pese a vítima não o reconhecer em Juízo, declarou que havia uma terceira pessoa que lhe “pegou por trás” (responsável pela agressão a pauladas), sendo que, o terceiro também estava no bar, em companhia com os outros dois Acusados, não restando dúvidas quanto à participação de LINDOMAR no delito em tela. Primeiramente, porque encontrava-se no bar com os demais acusados momentos antes do delito, e ainda, por ter sido delatado pelo Acusado José Luís, o qual afirmou que LINDOMAR foi quem segurou a vítima para que JOÃO BATISTA, a perfurasse com a faca pelas costas (ref. 118)”
. (sic – id. 108992950, p. 37)

No caso, constato que as declarações da vítima e do policial militar que efetuou o flagrante estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos, sendo suficientes para manter a condenação de
José Luis da Silva, Lindomar Farias da Silva e João Batista Américo Maranhão
pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3o, inciso II, do CP c/c art. 14, II, todos do CP.

É cediço que não há razões para desmerecer o depoimento da vítima que não tenha qualquer motivo aparente para incriminar injustamente os acusados. A desconsideração desses relatos só poderá ser viabilizada mediante demonstração concreta em sentido contrário, o que não ocorreu
in casu
.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.”
(HC n. 581.963/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022)

Cabe salientar que
a alteração em parte da versão apresentada pela vítima na fase policial, acerca da abordagem e fuga dos apelantes, não chega a deslegitimar seu depoimento, visto que as demais provas colacionadas aos autos, são indenes de dúvida sobre a ocorrência e autoria do delito
.

Por isso, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que existem subsídios importantes e seguros que comprovam tanto a autoria como a materialidade delitiva, não tendo o recorrente alcançado êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual se tem como definida a inviabilidade de que seja acatada a pretensão defensiva de absolvição.

Do mesmo modo, da leitura do caderno processual, vejo que os elementos acostados apontam de maneira indene de dúvidas que os apelantes deram três golpes de faca contra a vítima com o exclusivo intuito de ceifar a vida da vítima e, consequentemente, obter êxito na subtração de seus pertences.

Até porque, conforme bem afirmou a vítima, os apelantes a todo o tempo diziam para
“cortar meu pescoço e eu não conseguia mais levantar... no que eu estava caído no chão eles já foram enfiando a mão e pegaram meu celular, carteira e tudo mais”.
sic

Assim, não pairando dúvidas acerca da presença de
animus necandi
para, em momento posterior, subtrair os pertences da vítima, tenho que o caminho mais adequado é manter a condenação dos réus pelo crime de tentativa de latrocínio, disposto no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Da justiça gratuita

Não assiste razão à defesa dos apelantes João Batista Américo Maranhão e Lindomar Farias da Silva, no tocante ao pleito de concessão da justiça gratuita, vez que inobstante seja possível o sobrestamento da execução das custas processuais impostas ao condenado considerado pobre, compete ao juízo da execução penal a avaliação da referida benesse. A este respeito:
“Embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução”
(N.U 1000528-02.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Igualmente:
“A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais”
(N.U 0003640-57.2017.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022).

Dos honorários do advogado dativo

Requer, a defesa de João Batista Américo Maranhão e Lindomar Farias da Silva, a condenação do Estado ao pagamento dos honorários em razão da apresentação do recurso de apelação.

Consta dos autos que o magistrado, ao prolatar a sentença, arbitrou honorários em favor do advogado, Dr. Matheus Roos, nomeado para atuar na defesa técnica dos réus, no importe de 12 (doze) URH’S.

O artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”
.

Por sua vez, o art. 305, I, da CNGC preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída: I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

A propósito:

“(...) A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC. (...).”
(N.U 0000526-70.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, de minha relatoria, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

Portanto, inviável a condenação do estado em honorários nessa instância revisora.

Por fim, no tocante ao requerimento para que seja oficiada à polícia militar em razão de lesões que teriam sido causadas ao apelante José Luís da Silva no momento da abordagem policial, constato que foi proferida decisão pelo Juízo
a quo
(id. 126597675. p. 81) nos autos de prisão em flagrante n. 0000445-57.2020.811.0059, determinando o encaminhamento de cópia do feito à Justiça Castrense, inexistindo, assim, interesse de agir à defesa.

À vista do exposto, REJEITO a preliminar suscitada e no mérito NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022